Tribunal: STF
Processo: RE 82442
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-10-25
Data de publicação: 1977-10-25

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSAO, A BEM DO SERVIÇO PÚBLICO, DE FUNCIONÁRIA
INVESTIDA NO CARGO DE DIRETOR GERAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO. IRREGULARIDADE DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÕES NÃO COMPROVADAS E
SOMENTE APRESENTADAS PELA RECORRENTE EM MANDADO DE SEGURANÇA APÓS O
ATO DEMISSORIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.